Tribunal: TJMT
Processo: 0010845-83.2003.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010845-83.2003.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ATAIR JUVINO PULCHERIO - CPF: 688.731.741-91 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE ACORIZAL - CNPJ: 03.507.571/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MERALDO FIGUEIREDO SA - CPF: 626.827.841-00 (EMBARGANTE), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), RODRIGO CROSARA ABRAHAO - CPF: 910.933.336-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA EM VIRTUDE DA CONSTITUIÇÃO DE NOVO PROCURADOR –

INSUBSISTÊNCIA – INVOCAÇÃO DE APLICABILIDADE DA LEI No 14.230/2021 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RETROATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.199/STF – PRESENÇA DE ELEMENTO SUBJETIVO FUNDAMENTADA NO ACÓRDÃO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. “
A substituição dos Advogados às vésperas do julgamento colegiado não implica no adiamento e na retirada do feito da pauta e muito menos em cerceamento de defesa por conta disso
" (STJ, AgInt no REsp 1.683.211/MA, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15.8.2018)

3. Conforme deliberado pelo Supremo Tribunal Federal, tema 1.199, não retroage o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021.

4. O acórdão embargado considerou a presença de elemento subjetivo dolo, de modo que está adequado com a novel legislação.

5. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
MERALDO FIGUEIREDO SÁ
(Id. 108857479, pág. 14-23),
em face de acórdão que, à unanimidade, acompanhou o voto condutor prolatado pelo i. Relator, Dr. Márcio Aparecido Guedes, e negou provimento ao recurso de apelação para manter incólume a sentença prolatada no bojo de
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ACORIZAL
(108857478, pág. 37-43; Id. 108857479, pág. 3).

Em suas razões, o embargante atribui omissão sob o argumento de que “
a omissão na análise do pedido de retirada de pauta para carga e cópias integrais do recurso de apelação no 19298/2015, devendo anular o acórdão proferido, e retornar os autos para o relator para decidir sobre o pedido, em patrocínio a garantia constitucional do contraditório e ampla defesa
”.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar o vício e, por consequência, anular o acórdão.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção do acórdão.

Posteriormente, o Embargante peticionou nos autos, chamando o feito à ordem, para que seja aplicada as alterações realizadas na Lei no 8.429/92, com o fito de declarar a prescrição intercorrente das sanções aplicadas em seu desfavor e, subsidiariamente, a insubsistência da condenação pela ausência de dolo específico.

Devidamente intimada, a Procuradoria-Geral de Justiça reiterou os termos da contraminuta ofertadas no Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – COMPRA DE COMBUSTÍVEL – PAGAMENTO DE DESPESAS FORJADAS E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DOS UTILIZADOS PELOS VEÍCULOS OFICIAIS – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CARACTERIZADA – RECURSO DESPROVIDO.

É desnecessária a formação, em ação civil de improbidade administrativa, de litisconsórcio necessário entre o agente público e os eventuais terceiros beneficiados ou participantes, por falta de previsão legal e de relação jurídica entre as partes que se obrigue a decidir de modo uniforme a demanda. Precedentes.

Inexiste cerceamento de defesa quando a nulidade alegada é relativa e a parte não comprova qualquer prejuízo.

Restando configurado, na compra de combustível, o pagamento de gastos forjados e aquisição de combustível diverso dos utilizados pelos veículos oficiais, escorreita a condenação do ordenador nas despesas às penas da improbidade administrativa.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Nos limites desse delineamento, não assiste razão aos embargos. Passo a enumerar.

Da nulidade do acórdão
. Conforme narrado, a parte embargante insurge-se contra acórdão que, em sede de julgamento de Apelação Cível, negou provimento ao recurso e ratificou a sentença prolatada, sob o entendimento de que houve afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa por ter sido impossibilitada de realizar sustentação oral.

Em que pese aos argumentos no sentido de que não conseguiu entrar em contato com a Secretaria Cível, além de a parte não ter apresentado nenhuma manifestação nos autos tão logo informando o ocorrido, a questão tem como pano de fundo a mudança de procurador.

Conforme passo a dissecar.

O problema relatado teria acontecido em 15.09.2020, contudo, a conclusão do julgamento foi adiada para a sessão do dia 23.09.2020, sem que, neste intervalo de tempo, a parte embargante apresentasse qualquer manifestação suscitando a questão.

O novo patrono que ora subscreve a peça dos embargos informou naquela ocasião (datada de 14/09/2020):

“[...] requerer a retirada da pauta deste processo, designado para a sessão do dia 16 de setembro de 2020 às 08h30min, e a concessão de carga para cópia integral no prazo legal, pelas razões a seguir expostas:

Nobre relator, este patrono assumiu a defesa do apelante nas vésperas do julgamento designado e não conseguiu cópias integrais com os antigos patronos.

[...]

Reque ainda, em patrocínio ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, a retirada de pauta do r. processo para possibilitar a carga e cópias integrais, possibilitando um estudo aprofundado para realizar a sustentação oral perante esta E. Câmara de Direito Público”.

Ainda que a petição tenha sido juntada aos autos em data posterior ao julgamento, a petição se guiava pela necessidade em retirada de pauta para preparação da defesa.

Inclusive, a pretensão é expressada neste tópico, pelo que se extrai de trechos dos embargos:

“Excelência, no dia 15 de setembro de 2020 às O8hrs26min, o embargante fez o protocolo de petição requerendo a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes (Doc.O1), informando que este patrono estaria assumindo a defesa do processo, solicitando retirada do processo da pauta de julgamento do dia 16 de setembro de 2020 as 08:30, com a finalidade de carga e cópias integrais, para possibilitar o estudo da matéria para realizar sustentação oral perante esta E. Câmara de Direito Público.

Segue em anexo o recibo do peticionamento eletrônico de segunda instância (Dcc.02), e o pagamento da guia de materialização (Doc.O3). Este patrono não conseguiu falar no gabinete deste relator no dia 15 de setembro de 2020, e ligou na secretaria desta câmara de direito público para confirmar a informar o sobre a retirada de pauta do processo (Doc.O4), e Como proceder as cópias.

E a servidora da secretaria orientou este advogado para enviar a petição, o recibo e o comprovante do recolhimento no endereço eletrônico da secretaria:

[...]

Na sessão de julgamento do dia 16 de setembro de 2020, o processo foi adiado para a sessão do dia 23 de setembro de 2020 as 08:30. Com essa informação, este advogado entrou em contato com a secretaria desta câmara, e foi informado que não seria possível a retirada do processo para cópias com o status ‘adiado’, e somente se fosse retirado de pauta.

[...]

Assim, no dia 23 de setembro de 2020, foi surpreendido com o julgamento do recurso de apelação sob o no. 19298/2015.

[...]

E logicamente, não se pode permitir que, estando em jogo o destino, a imagem e a carreira de um agente público, o espirito da lei divorcie-se do devido processo legal, no caso, violação ao contraditório e ampla defesa.

Ressaltamos que, o substabelecimento foi sem reserva de poderes, e que este advogado não conseguiu cópias integrais do processo com os antigos patronos. COMO O ADVOGADO PODERIA REALIZAR

SUSTENTAÇÃO ORAL DE FORMA PLENA SEM CONHECER TODO O PROCESSO, E ATÉ MESMO AS DEFESAS APRESENTADAS ANTERIORMENTE PARA NÃO RECAIR EM CONTRADIÇÃO.

Por todo o exposto, restou demonstrado a omissão na análise do pedido de retirada de pauta para carga e cópias integrais do recurso de apelação no. 19298/2015, devendo anular o acórdão proferido, e retornar os autos para o relator para decidir sobre o pedido, em patrocínio a garantia constitucional do contraditório e ampla defenda.

(Id. 108857479, pág. 17 e ss.)

Depreende-se, portanto, que o pedido de nulidade não é fundado em impedimento da sustentação oral, efetivamente, mas sim a falta de retirada de pauta por necessidade de carga do novo advogado constituído.

O encaminhamento da pauta ocorreu no Diário do dia 28/08/2020, enquanto o substabelecimento sem reservas é de 14/09/2020, 1 (um) dia antes da sessão, que, posteriormente, fora adiada para a subsequente.

Assim, assinala o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA SENTENÇA RECEBIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EMBARGADO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NOMEAÇÃO DE ASSESSOR PARLAMENTAR. DESEMPENHO DE ATIVIDADES EM ASSOCIAÇÃO DE NATUREZA PARTICULAR. DANO AO ERÁRIO. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL A QUO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não deve ser acolhido o pedido de retirada de pauta, formulado pelo advogado um dia antes da sessão e sob o argumento de que tem compromisso na Justiça Estadual e foi substabelecido recentemente.

Conforme se tem decidido no STJ, "
A substituição dos Advogados às vésperas do julgamento colegiado não implica no adiamento e na retirada do feito da pauta e muito menos em cerceamento de defesa por conta disso
" (AgInt no REsp 1.683.211/MA, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 15.8.2018). Em sentido análogo: AgInt no REsp 1.238.403/MG, Relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 9.5.2017; AgRg no REsp 1.323.145/MG, Relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28.2.2014.

2. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Rondônia contra os ora recorrentes, visando ao reconhecimento da prática de ato de Improbidade Administrativa que causou prejuízo ao Erário em benefício de particular - nomeação de Assessor Parlamentar da Câmara Municipal, remunerado pelo ente Municipal, para prestar serviços em Associação de natureza particular -, além de ter atentado contra os princípios da Administração Pública.

3. Não prospera a irresignação quanto à alegada nulidade, por ausência de intimação, da decisão proferida nos Embargos opostos contra a sentença. Isso porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o caráter infringente dos Embargos de Declaração caracteriza-se quando o órgão julgador revê seu posicionamento quanto ao mérito do julgado, alterando-lhe a própria substância. Destarte, recebidos os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, é desnecessária a intimação prévia do embargado para apresentar resposta.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, não há falar em litisconsórcio necessário entre o agente público e os terceiros que supostamente teriam colaborado para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiaram, por não estar presente nenhuma das hipóteses legais.

5. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do STJ, improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo, sendo "indispensável para a caracterização de improbidade que a conduta do agente seja dolosa para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/1992, ou, pelo menos, eivada de culpa grave nas do artigo 10" (AIA 30/AM, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe de 28/9/2011).

6. Assim, para a correta fundamentação da condenação por improbidade administrativa, é imprescindível, além da subsunção do fato à norma, caracterizar a presença do elemento subjetivo. A razão para tanto é que a Lei de Improbidade Administrativa não visa punir o inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé.

7. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem quanto à presença de indícios da prática de ato de improbidade administrativa demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

8. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.849.513/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020.)

Vale acrescentar que a alegação de nulidade da publicação da intimação por não constar o nome do atual em nada prejudica, vez que exerce o direito recursal por meio dos embargos.

Não há falar em nulidade, tampouco em invalidação de ato, quando inexistente o prejuízo, expressado no princípio
pas de nullité sans grief
(Vide artigo 244, CPC/73; artigo 277, CPC/15).

Apenas como reforço argumentativo, o adiamento do feito para a pauta subsequente dispensa intimação, ou seja, quando da publicação da pauta de julgamento, não havia sido passado o substabelecimento.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Da entrada em vigor da Lei no 14.230/2021.
Nos termos do relatório, após o julgamento do apelo, foi trazido ao debate a Lei no 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei de Improbidade de Administrativa (Lei n. 8.429/1992).

Ante as mudanças advindas com a novel legislação, o Supremo Tribunal Federal, sob o rito da repercussão geral, fixou as seguintes teses mediante o tema 1199:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA a presença do elemento subjetivo dolo;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do tipo culposo, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (ARE 843989 RG – fonte: https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=492606&ori=1, publicado em 18/08/2022).

A par disso, ainda que se volte aos autos sob a ótica da Lei no 14.230/2021, não há que se falar em ausência de cumprimento dos requisitos para condenação por ato de improbidade administrativa, haja vista que, segundo reconhecido na sentença e ratificado pela Câmara Julgadora, a conduta dolosa está devidamente identificada/comprovada.

Ressalta-se trechos do voto proferido por este Sodalício:

Conquanto pretenda atribuir toda a culpabilidade do ocorrido à terceiros (contador e primeiro secretário), é cediço que sua responsabilidade era inerente ao cargo que exercia, de Presidente da Câmara Municipal e ordenador das despesas. Com efeito, as determinações de pagamentos não são proferidas pelo contador ou por terceiros, mas sim pelo Recorrente, enquanto ordenador das despesas, cabendo a ele liquidar e liberar pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviço. Ademais, é fato público e notório que, na gestão da coisa pública, qualquer compra ou serviço deve ser comprovada e discriminada, não podendo a mera alegação de falta de conhecimentos técnicos em contabilidade ser utilizada para afastar a obrigação legal. No caso em tela, da simples análise das notas fiscais de fls. 34 (n. 05452) e 37 (n. 05451), nos valores de R$ 940,00 e R$ 279,12, respectivamente, supostamente emitidas pelo Posto Paradise nas datas de 25/06/2002 e 29/06/2002, verifica-se que os documentos, além de não contarem com qualquer especificação das despesas, foram extraídos de um bloco de notas cuja autorização para impressão somente ocorreu em outubro de 2002, ou seja, quatro meses após a data de emissão indicada, evidenciando a ocorrência de fraude. A seu turno, na nota fiscal de fl. 41, no valor de R$ 1.100,00, emitida pelo Posto Felipe, no valor de R$ 1.100,00, não obstante ter sido emitida em período de recesso Legislativo (18/01/2002), consta a aquisição de óleo diesel, embora a Câmara Municipal de Açorizal não tivesse nenhum veículo movido por tal combustível. Insta consignar que, ao contrário das alegações recursais, a perícia realizada (fls. 483/495) não atesta a ausência de prejuízo ao erário, nada sendo mencionado sobre tal enfoque. Em verdade, ela apenas confirma a existência de fraude nas duas primeiras notas acima indicadas, sem desmentir a terceira. Nesse contexto, escorreita a conclusão do Juízo a quo ao entender configurado o dano ao erário mediante o pagamento de despesas forjadas e aquisição de combustível inservível aos veículos que atendiam à Câmara Municipal, sem qualquer amparo legal, notadamente ao se considerar que os referidos pagamentos foram efetivamente realizados pela Administração (fls. 40 e 238). Outrossim, diante da utilização da verba pública para a liquidação e pagamentos de gastos forjados e aquisição de combustível diverso dos utilizados pelos veículos oficiais, resta evidenciado o dolo do Apelante, ainda que genérico, em dilapidar o patrimônio público, a ensejar sua responsabilização pelos danos causados ao erário, nos termos do art. 10, IX, da Lei n. 8.429/92, in verbis: “Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta lei, e notadamente: (...) IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;” (destaquei) Anoto, ainda, que tratando-se de atos que causem prejuízo ao erário, mesmo que não houvesse a comprovação de dolo por parte do agente público, sua responsabilidade em nada estaria obstada, na medida em que para tanto basta a ocorrência de culpa, a qual certamente restou evidenciada com a ordenação de despesas sem qualquer verificação de sua contraprestação.

Com efeito, a condenação dada teve como esteio o dolo nas condutas ímprobas praticadas, indicando a dilapidação de patrimônio público,

motivo por que não reflete alteração do julgamento proferido em sede de Apelação Cível, porquanto se adequa às regras da nova lei.

Igual modo, não retroage a prescrição intercorrente invocada pelo embargante, conforme entendimento haurido pelo Supremo Tribunal Federal.

À guisa de tudo nos autos e a fundamentação impressa no acórdão embargado, os embargos de declaração não comportam os casos de irresignação, vez que “
o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
” (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022).

Do prequestionamento
. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior,
não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso
.4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022)

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por Meraldo Figueiredo Sá.

Advirto que a sua reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3o, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022